Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749854-44.2023.8.07.0001 DECISÃO O apelante deixou transcorrer in albis (id. 70532213) o prazo concedido (id. 70119289) para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator